Tribunal: STF
Processo: HC 266504
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Gabriel da Silva Cornélio e outra, advogados, em 15.12.2025, em benefício de Julia Grasiela de Barros Ramos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.030.839/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a prisão temporária da paciente convertida em preventiva, em 6.6.2025, pelo juízo da comarca de Paulo de Faria/SP, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado tentado (incs. II, III e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14, ambos do Código Penal).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2210413-83.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 26.8.2025, a 12ª Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Questão em Discussão 



    1. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva da paciente, considerando os indícios de autoria e a gravidade concreta do delito. 



    II. Razões de Decidir 



    2. O habeas corpus não é a via adequada para análise de matéria de fato ou prova. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios suficientes de autoria e periculosidade da paciente. 



    3. A decisão atacada é fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva. 



    III. Dispositivo e Tese 



    5. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.030.839/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.10.2025, o Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, denegou a ordem. Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, que, em sessão virtual de 19.11.2025 a 25.11.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante, denunciada pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. 



    2. A Defesa alegou ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, inexistência de requisitos autorizadores e condições pessoais favoráveis da agravante, pleiteando a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante está devidamente fundamentada e se há elementos que justifiquem sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que demonstram a especial gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, consistente em tentativa de homicídio qualificado com uso de arma de fogo, em local público, expondo terceiros a risco, bem como o fundado receio de reiteração delitiva. 



    5. A alegação de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inadequada, diante da insuficiência dessas medidas para garantir a ordem pública. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta a “desnecessidade da decretação da prisão preventiva” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a paciente possui residência fixa conforme informado nos autos valendo-se ressaltar que se trata de ré primária, de bons antecedentes, o qual jamais foi presa, processada ou condenada por qualquer fato, conforme consta nas certidões expedidas e possuidor de ocupação lícita (autônoma-pescadora profissional)” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Afirma que “a paciente, não apresenta qualquer indício de habitualidade ou vínculo com organização criminosa, (III) possui residência fixa e ocupação lícita” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “não são suficientes as razões invocadas pelo juízo de primeiro grau para embasar a prisão preventiva da paciente, uma vez que não foram expostos de forma concreta nos autos os argumentos que indicam o periculum libertatis” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “a) A concessão da ordem, para que o paciente possa usufruir do seu direito de responder ao processo em liberdade, tendo em vista a ausência de justa causa para manutença o da prisão cautelar e falta de fundamentação idônea pelas instâncias ordinárias;



    b) Requer seja dispensada a prestação de informações pelo Juízo de primeiro grau, tendo em vista que o presente ‘writ’ se encontra devidamente instruído; 



    c) Caso Vossa Excelência não conheça do presente ‘writ’ que a ordem seja concedida de ofício” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado no presente habeas corpus, manteve a custódia cautelar da paciente nestes termos:



    “Na espécie, a prisão preventiva da agravante foi decretada com base nas seguintes razões (fls. 49-51; grifamos):



    Passando à análise do caso concreto, consta dos autos que no dia 04/03/2025, por volta das 21:40, na Rua Bahia, 2160, Jd. Brasil, em Riolândia (SP), teria ocorrido uma tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo, sendo a conduta atribuída a FRANCISCO ALEF DAMASIO DOS SANTOS, com a participação de JÚLIA GRASIELA DE BARROS RAMOS na empreitada criminosa. 



    Consta dos autos que, após desavenças anteriores, Francisco teria efetuado disparos de arma de fogo contra as vítimas Guilherme Cauã Mandu Gonçalves e Paulo Sérgio Gonçalves Primo Júnior, não logrando êxito em atingir os alvos, que conseguiram fugir ilesos. O indiciado teria, logo em seguida, adentrado no carro de Júlia e empreendido fuga do local dos fatos. 



    Os fatos em análise, tal como narrados, foram corroborados por imagens obtidas por meio de câmeras de segurança instaladas no local dos fatos (f. 15- 20), por meio das quais é possível constatar a presença do veículo VW Gol, cor branca, placa CFE-6I68, no qual Francisco teria empreendido fuga. 



    Em contato com uma testemunha (depoimento à f. 21-22), o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Riolândia constatou que quem dirigia o carro na ocasião era Júlia Grasiela de Barros Ramos, que teria concorrido para o crime prestando suporte logístico para a fuga do atirador. O vídeo de f. 19 mostra a referida testemunha conversando com a pessoa que dirigia o carro usado para fugir do local. 



    Ao ser interrogada (f. 41-42), a acusada Julia Grasiela teria negado o auxílio à Francisco, alegando que a sua permanência no local dos fatos se deu em razão de seu veículo ter afogado e que ali permaneceu por um período de tempo em razão de estar procurando a sua filha. Aduz ainda que momento depois foi surpreendida pelo acusado na janela de seu carro, o qual a teria coagido a tirá-lo do local. 



    Ante a contradição com as imagens registradas por câmera, foi realizada a reconstituição simulada dos fatos (laudo de f. 104-117).



    As imagens atestam ainda que a conduta se deu em local público, expondo terceiros a risco, o que escancara a periculosidade dos agentes. 



    Posto isso, entendo que o pedido de prisão preventiva merece deferimento. 



    Estão presentes nos autos substanciais elementos de prova que demonstram a materialidade delitiva e apontam robustos indícios de autoria em desfavor dos investigados, materializados pelo boletim de ocorrência, termos de declarações, laudos e demais documentos encartados pela polícia. Quanto ao investigado FRANCISCO ALEF DAMASIO DOS SANTOS, os vídeos do local dos fatos, aliados aos termos de depoimento, laudos e demais documentos acostados, oferecem robustos elementos da autoria delitiva. Quanto a JÚLIA GRASIELA DE BARROS RAMOS, da mesma forma, os autos oferecem indícios contundentes de envolvimento na empreitada criminosa, notadamente levando em conta os vídeos do local dos fatos e os termos de depoimentos. Entendo que, numa primeira cognição, em que pese as alegações prestadas em solo policial, permanecem os fundados indícios sobretudo quanto à versão sobre a aproximação do ofendido de seu veículo, fato que o vídeo de f. 19 vai cabalmente de encontro ao quanto alegado, mostrando o acusado se aproximando de forma paulatina e adentrando pacificamente no veículo da acusada, que, tendo esperado o desenrolar da execução criminosa desde o início, empreende fuga logo em seguido, indicando, a priori, o alinhamento subjetivo com o executor. 



    Da mesma forma, resta configurado o periculum libertatis vez que os investigados teriam levado a efeito a conduta mediante extrema violência, o que evidencia, sem sobra de dúvidas, a gravidade concreta dos seus atos e a periculosidade dos agentes. O modus operandi utilizado na empreitada criminosa – atirando contra as vítimas com uma arma de fogo - e as circunstâncias e motivos de sua ocorrência - mediante surpresa, em razões de desavenças anteriores e colocando outras pessoas em grave risco - extravasam a normalidade do tipo penal, revelando o evidente desajuste social dos agentes. 



    No mesmo sentido, tem-se que FRANCISCO ALEF DAMASIO DOS SANTOS e JÚLIA GRASIELA DE BARROS RAMOS possuem extenso rol de antecedentes (f. 127-131- Francisco; f. 80-83 e 132-1036 – Julia), de modo a explicitar a periculosidade dos agentes e o patente risco de reiteração delitiva, o que recomenda, sem sombra de dúvidas a decretação da custódia cautelar. Assim, entendo que a segregação cautelar dos acusados se mostra estritamente necessária para garantia da ordem pública e da paz social, evitando a reiteração delitiva e resguardando a sociedade local de condutas dessa estirpe. 



    Por fim, tem-se que o averiguado teria se evadido do distrito da culpa logo após os fatos, tendo sido encontrado a mais de 600 km do local de ocorrência do crime, de forma a recomendar o decreto prisional ante o risco patente de fuga, em garantia da aplicação da lei penal.



    Na hipótese dos autos, como já consignado, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a especial gravidade dos fatos, bem como o risco concreto de reiteração delitiva. As circunstâncias apontadas no decreto prisional efetivamente demonstram a potencial periculosidade da agente e são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 



    No mesmo sentido: (...).



    Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas. 



    Ademais, a alegada existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação provisória, como ocorre no caso. Exemplificativamente: AgRg no HC n. 1.005.547/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025; RHC n. 210.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025. 



    Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção, pelos próprios fundamentos. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-7, e-doc. 8).



    Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva da paciente. A custódia cautelar foi imposta especialmente com fundamento na periculosidade da paciente, realçada pelo modus operandi do delito, no qual se atirou “contra as vítimas com uma arma de fogo (...) mediante surpresa, em razões de desavenças anteriores e colocando outras pessoas em grave risco”, e pela possibilidade concreta de reiteração delitiva, pois a paciente teria “extenso rol de antecedentes”.



    8. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade da paciente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691/STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REINCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Tal como consignado pela autoridade impetrada, ‘o acórdão impugnado não se revela teratológico, na medida em que a prisão preventiva da paciente foi mantida por ter sido apurado que a paciente guardava droga dentro de sua residência, além de ostentar outra condenação definitiva por tráfico de drogas, o que demonstraria sua propensão a práticas criminosas’. Precedente: HC 205.594-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Nesse contexto, inviável a supressão de instância requerida pela defesa nestes autos. A recomendar, portanto, que se aguarde o pronunciamento definitivo do Superior Tribuna de Justiça sobre o mérito da impetração. . Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 224.312-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 213.876-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.328-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora